Tribunal: TJDFT
Processo: 0716940-09.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Busca e apreensão. Extinção. Recolhimento de custas intermediárias. Ausência. Abandono não caracterizado. Ausência de intimação pessoal. Tutela antecipada. Celeridade e economia processual. Primazia da resolução do mérito. Cooperação. Recurso provido.

I. Caso em exame
1. Apelação cível contra a sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão, nos moldes do art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa por mais de 30 dias.

II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o abandono da causa por mais de 30 dias, sem intimação pessoal, justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. Razões de decidir
3. O pedido de antecipação da tutela recursal deve ser deduzido em petição autônoma dirigida ao Tribunal, entre a interposição da apelação e a sua distribuição, ou diretamente ao relator, se já distribuída, conforme art. 1.012, § 3o, do CPC.
4. Para a extinção do processo por abandono, deve estar configurada a falta de impulsão ao processo por mais de 30 dias, além da intimação pessoal da parte para que, no prazo de 5 dias, supra sua falta, nos termos do art. 485, inciso III e § 1o, do CPC.
5. A manutenção da sentença extintiva somente ensejará a propositura de demanda idêntica, em claro assoberbamento da Justiça e violação aos princípios da economia e celeridade processuais, como também o da razoável duração do processo, da primazia da resolução do mérito e da cooperação.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: “Para a extinção do processo por abandono deve estar configurada a falta de impulsão ao processo por mais de 30 dias, além da intimação pessoal da parte para que, no prazo de 5 dias, supra sua falta, nos termos do art. 485, inciso III e § 1o, do CPC.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 485, III e § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1785683, 07175920620218070003, Rel: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, j. 8/11/2023 e Acórdão 1806456, 07029154620238070020, Rel: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, j. 24/1/2024.